Tribunal: TJSP
Processo: 1000584-89.2024.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento – Apelante que reconheceu, na petição inicial, a contratação do empréstimo e limitou-se a discutir cláusulas econômicas do ajuste, não havendo elementos aptos a amparar a tese de inexistência ou nulidade do contrato sustentada na réplica e no recurso de

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento – Apelante que reconheceu, na petição inicial, a contratação do empréstimo e limitou-se a discutir cláusulas econômicas do ajuste, não havendo elementos aptos a amparar a tese de inexistência ou nulidade do contrato sustentada na réplica e no recurso de apelação, motivo pelo qual ficam afastadas as alegações de ausência de assinatura no contrato, contratação irregular ou descumprimento do dever de informação – Juros pactuados entre as partes que não extrapola o limite fixado na Instrução Normativa do INSS vigente à época da contratação – Verificação da possível abusividade da taxa de juros estabelecida no contrato firmado entre as partes que deve considerar a taxa de juros remuneratórios nominal, e não o Custo Efetivo Total (CET) – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. 23a Câmara de Direito Privado – Legislação aplicável que foi observada, não havendo fundamento para a revisão das cláusulas contratuais, a devolução de valores, o recálculo das prestações ou o pagamento de indenização por danos morais – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.